Tribunal: TJSP
Processo: 1006454-02.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ausência de vício. Acórdão que analisou exaustivamente a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Embargante que busca a reforma da decisão para se eximir da obrigação de pagar as mensalidades do estabelecimento de ensino frequentado por seu filho menor. Efeito infringente admitido apenas em caráter excepcional. Declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ausência de vício. Acórdão que analisou exaustivamente a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Embargante que busca a reforma da decisão para se eximir da obrigação de pagar as mensalidades do estabelecimento de ensino frequentado por seu filho menor. Efeito infringente admitido apenas em caráter excepcional. Declaratórios rejeitados.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006454-02.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
EDNA DE CAMARGO CORREA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado
INSTITUTO DONA PLACIDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000
Embargante: Edna de Camargo Corrêa
Embargado: Instituto Dona Placidina
Voto no 40.697
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Ausência de vício. Acórdão que analisou exaustivamente a
matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria de
fundo. Embargante que busca a reforma da decisão para se
eximir da obrigação de pagar as mensalidades do
estabelecimento de ensino frequentado por seu filho menor.
Efeito infringente admitido apenas em caráter excepcional.
Declaratórios rejeitados.
Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que reformou
a sentença proferida em primeira instância, dando provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Instituto Dona Placidina, ora embargado, para reconhecer a responsabilidade solidária da
apelada, embargante, pelo pagamento das mensalidades escolares de seu filho, decorrente do poder
familiar, nos termos do artigos 1.634, do Código Civil, 21, da Lei no 8.069/1990, e 229, da
Constituição Federal (fls. 239/245).
Aduz a embargante, em síntese, que o aresto teria incidido em omissão quanto à
“inexigibilidade da obrigação”, argumentando que ela jamais teria assinado o contrato de
prestação de serviços educacionais com o Instituto Dona Placidina, razão pela qual nem ao menos
seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução.
Finalmente, defende o acolhimento dos declaratórios para que “seja o referido
acórdão reformado, de modo a se pronunciar pontualmente sobre: A) Existência de contrato de
adesão que foi redigido de maneira a dificultar a compreensão da embargante, razão pela qual
deve ser este interpretado favoravelmente a embargante. B) Ausência de legitimidade processual
da embargante, eis que esta não deve ser considerada parte legítima no contrato discutido em
face aos Artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. C) Inexigibilidade da obrigação,
eis que, além de a embargante não ter a intenção de assumir qualquer obrigação como segunda
contratante do instrumento em discussão, nunca fora tratada como tal por não ter tomado plena
ciência sobre as cláusulas do contrato”.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Isso, porque o tema aventado nos declaratórios foi enfrentado de forma
suficientemente fundamentada na decisão embargada, ressaltando-se que pretende a embargante,
na verdade, a rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
3
Na hipótese destes autos, o acórdão, reformando a sentença prolatada em primeira
instância, reconheceu a obrigação da embargante de arcar com os custos da educação de seu filho
menor, nos seguintes termos:
Cuida-se, na origem, de execução fundada em prestação de serviços
educacionais, objetivando o pagamento das mensalidades escolares
referentes aos meses de janeiro, abril e julho a dezembro de 2018,
além do material didático relacionado ao período de janeiro e março
a dezembro do mesmo ano, no total de R$ 10.068,96 (dez mil sessenta
e oito reais e noventa e seis centavos). Cinge-se a controvérsia
recursal à legitimidade da embargante, ora apelada, para responder
aos termos da execução, tendo restado incontroversa a existência e
regularidade do débito. Conforme se depreende dos autos, foi
firmado um “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” entre
o Instituto Dona Placidina e Felipe Oscar Lemes Rosa e Edna de
Camargo Corrêa, genitores do beneficiário Felipe Camargo Oscar
Lemes (fls. 38/43). Do instrumento contratual constam os dados de
ambos os genitores da criança, figurando o pai Felipe Oscar Lemes
Rosa (“primeiro contratante”) como o responsável financeiro,
enquanto o espaço destinado ao preenchimento das informações do
responsável solidário (“segundo contratante”) deixou de ser
completado (fl. 38). Por este motivo, a embargante, ora apelada,
defendeu a sua ilegitimidade passiva ad causam, ainda que tenha
assinado o avença, como se verifica a seguir:
Com efeito, ambos os genitores são responsáveis pela assistência aos
filhos menores, nos termos dos artigos 1.643 e 1.644, ambos do
Código Civil, artigo 229 da Constituição Federal, e artigos 21 e 22,
do Estatuto da Criança e Adolescente: Art. 1643. Podem os cônjuges,
independentemente de autorização um do outro: I - Comprar, ainda a
crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - Obter, por
empréstimos, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.
Art. 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente
obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Art. 229. Os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
4
enfermidade. Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação
civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a
solução da divergência. Art. 22. Aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda,
no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os
responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades
compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser
resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e
culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.
Logo, respondem os pais, solidariamente, pelos débitos relativos aos
custos de educação com filhos, sendo irrelevante o fato de não haver
sido preenchido o campo do instrumento contratual destinado ao
responsável solidário. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça e esta Corte, em casos análogos: “RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS
CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA.
AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A
SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO
PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO
MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO
DO
ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade
de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos
do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por
sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a
pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva
ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título
executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato,
solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não
nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária
para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o
legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a
manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em
proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente,
podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do
coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na
locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a
administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família,
no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
5
do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de
débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está
vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7.
Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o
sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção
do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho.
8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do
genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação
do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então,
regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina
acerca
do
tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE
CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). “Agravo de Instrumento - Execução
de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido feito pelo
exequente para inclusão do genitor do menor no polo passivo da ação,
pois este não assina o contrato de prestação de serviços firmado com
a agravante Descabimento - Responsabilidade solidária de ambos os
genitores - Recurso Especial no 1.472.316-SP - Decisão reformada -
Recurso provido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2275375-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
02/03/2020). “Execução por título extrajudicial - Instrumento
particular - Hipótese em que a instituição de ensino agravante
objetiva a inclusão da genitora do beneficiário dos serviços no polo
passivo da execução - Possibilidade - Título executivo em que consta
apenas o nome do genitor agravado - Responsabilidade solidária -
Precedentes - Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2100029-97.2018.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:
14/09/2018).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços escolares.
Inadimplemento das mensalidades. Contrato assinado pelo pai da ex-
aluna. Irrelevância. Responsabilidade solidária dos genitores pelo
pagamento das prestações. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.644 do
Código Civil, 21 e 22 do ECA e 229 da Constituição Federal.
Possibilidade de inclusão da mãe no polo passivo, mesmo após a
citação
do
devedor.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSOPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2104333-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
6
Cumpre consignar, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que ela
não desobriga o consumidor do pagamento dos serviços contratados por ele.
Desse modo, pretende a parte a rediscussão da matéria, com a reforma do julgado
que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Vê-se que a embargante prossegue no intento de obter verdadeira tutela revisional
na via inadequada, visto que todas as objeções deduzidas nos declaratórios foram exaustivamente
resolvidas pelo aresto atacado.
Vale reiterar que os embargos de declaração se prestam apenas à reparação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem na decisão
embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com o da parte embargante.
Na lição de Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
(...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art.
535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o entendimento de que a
decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006454-02.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
7
Destarte, não há que se falar em qualquer vício no julgado, demonstrando, os
declaratórios, verdadeiro inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator